Tribunal: TJBA
Processo: 0000897-66.2009.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000897-66.2009.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANIO FREIRE DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DETENÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PRATICADA PELO APELADO. ANULAÇÃO DO ATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jequié – BA, que nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS n.º 0000897-66.2009.8.05.0141, julgou parcialmente procedente a ação declarando a nulidade do ato jurídico que resultou na detenção do autor pelo período de 24 horas, através do Processo Disciplinar Sumário (portaria nº CORSET/028/PDS/JUL/07), fixando indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Estado da Bahia instaurou Processo Disciplinar Sumário em face do recorrido para apurar a responsabilidade pelo atraso na transmissão de informação acerca da fuga de um custodiado da Delegacia da cidade de Itagi/BA no dia 10/02/2007, resultando na aplicação da penalidade de detenção do autor pelo período de 24 horas (ID 29522485). Ocorre que restou provado que o apelado somente assumiu os serviços na manhã do dia seguinte (11/02/2007), de modo que não teria alguma responsabilidade na comunicação, conforme se observa através da escala de trabalho (ID‘s 29522485 e seguintes).

3 – Compete ao Poder Judiciário examinar os atos do gestor público que contrariem normas ou princípios norteadores da Administração Pública, tais como a legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, sem que isso implique em substituição ou afronta à separação dos poderes, diante do princípio da inafastabilidade (artigo 5º, inciso XXXV, da CF).

4 – No caso em comento constata-se ilegalidade no ato administrativo perpetrado pelo Estado da Bahia que culminou na detenção do apelado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, aplicada em desconformidade com a legislação em vigor e em contrariedade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual emerge o dever de indenizar pelo dano moral, notadamente em razão da nítida angústia sofrida pelo servidor ao ter sua liberdade de locomoção cerceada.

5 – Em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais, impõe-se destacar que a indenização não visa remediar a dor ou tristeza sofridas pela família, haja vista serem inestimáveis, o que não impede que se fixe uma quantia compensatória com o intuito de suavizar o respectivo sofrimento.

6 – A quantificação dos danos morais é questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram eleitos critérios gerais, relacionados ao bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, assim como critérios específicos, vinculados ao o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. O conjunto destes critérios é utilizado para se fixar um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte.

7 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo MM. Juiz de Primeiro Grau se revela razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, não se mostrando exorbitante diante do evento e consequentes abalos emocionais sofridos pelo apelado.

8 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do artigo 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000897-66.2009.8.05.0141, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jequié – BA, apelante ESTADO DA BAHIA, apelado JÂNIO FREIRE DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III